Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI No 14.195/21. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, §4o DO CPC. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva da apelante.
2. O prazo prescricional da ação executiva para recebimento de débito oriundo de cártula de cheque é de seis meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/85, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, do Enunciado de Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
3. De acordo com a nova redação do art. 921, §4o, do CPC, esgotado o período de suspensão do feito, o prazo prescricional somente tem início depois da intimação da parte quanto à tentativa infrutífera de localização de bens.
4. Tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos legais, tem-se pela configuração da prescrição intercorrente. Logo, denota-se que não há alterações a serem feita na r. sentença hostilizada.
5. No que toca aos honorários advocatícios, registra-se que, de acordo com o art. 921, §5o do CPC, a prescrição será reconhecida no curso do processo, sem ônus para as partes.
6. Negou-se provimento ao recurso.